Tribunal: TJDFT
Processo: 0718969-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718969-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: ANDRESSA MARQUES NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por COLEGIO IDEAL LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos no 0707047-25.2018.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora de 7% (sete por cento) da remuneração bruta da parte ora agravada (ID 157690822, origem). Narra a agravante que propôs ação de execução contra a agravada, a fim receber a importância nominal de R$ 14.403,51 (quatorze mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e um centavos). Relata que em 19/11/2021 a dívida perfazia o montante de R$ 34.121,85 (trinta e quatro mil, cento e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), mas propôs acordo, no qual dava desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado da dívida e parcelava o remanescente em 60 parcelas iguais e sucessivas de R$ 300,00 (trezentos reais). Destaca, no entanto, que a agravada manteve-se inerte quanto à proposta. Aduz que a agravada não possui bens penhoráveis, em razão disso pleiteou a penhora de 7% (sete por cento) da remuneração bruta percebida pela devedora, pedido indeferido pelo magistrado, com o fundamento de que as referidas verbas são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC. Defende, contudo, que é possível a penhora de percentual do salário ante o novo posicionamento da jurisprudência que mitigou a regra extraída do dispositivo supracitado. Para a agravante, o percentual pretendido não causa onerosidade excessiva à agravada, nem interfere em seu sustento. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de evitar o arquivamento do feito. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferida penhora de 7% (sete por cento) da remuneração bruta da agravada, até o pagamento integral da dívida no valor de R$ R$ 43.487,36 (quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos). E, deferida a penhora, seja oficiado o órgão pagador. Preparo regular no ID 46798286. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse exame de cognição sumária, verifico o preenchimento dos requisitos para a pretendida atribuição do efeito suspensivo. Senão vejamos. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: A exequente requer que seja realizada a penhora da remuneração brita da executada, em ID 157100470. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 66534321 (contra particular assinado por duas testemunhas). Destaco que neste momento processual se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os rendimentos são impenhoráveis até o limite de cinquenta salários mínimos. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) Por conseguinte, diante da natureza peculiar das verbas salariais, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, tais rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça-STJ lavrou precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando o montante percebido a título de rendimentos não compromete o necessário à sobrevivência do devedor. Nessa esteira, o Tribunal da Cidadania destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. Na mesma linha de entendimento, os seguintes julgados desta 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. "A execução visa a satisfação da prestação exequenda, pelo que não pode admirar que, para atingir essa finalidade, a lei conceda uma especial importância à posição do exequente e dos outros credores que venham a intervir na execução (...). Toda execução pressupõe um favor creditoris, isto é, a prevalência dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, pois que só essa hierarquização destes interesses incompatíveis permite que o crédito exequendo possa ser satisfeito à custa do patrimônio do devedor." (MENDES, João de Castro, e SOUSA, Miguel Teixeira de. Manual de Processo Civil. v. II. Lisboa: AAFDL, 2022, p. 445). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1614339, 07173233920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei No caso vertente, o agravante informa que a agravada recebia, em 10/2021, a título de pensão por morte, rendimentos brutos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a petição de ID 108340070 do processo de referência. O agravante pleiteia a penhora de 7% (sete por cento) sobre esse valor. Embora não haja informações suficientes acerca da atual situação financeira da agravada, entendo, por ora, que o percentual pretendido pelo agravante é razoável, o que aponta para a probabilidade do direito vincado. O perigo de dano, por sua vez, funda-se na possibilidade de arquivamento do processo, determinado pelo Juízo na decisão agravada. Nesse aspecto, a pretensão veiculada no recurso se revela pertinente. Com essas considerações, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator